Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-61.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS SANADOS. RESULTADO INALTERADO.
1. Ante o comprovado reconhecimento de cobrança em duplicidade, inadmissível a pretensão compensatória, externada pela instituição bancária ré, amparada na mera apresentação de recibos singulares de pagamentos realizados em favor do devedor.
2. A constatação de que determinado argumento indicado no apelo carece de análise não importa, necessariamente, na alteração das conclusões constantes do acórdão guerreado.
3. Embargos providos, sem alteração de resultado.